Tribunal: TCU
Processo: 010.419/2018-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares e condenou em débito o recorrente, em virtude de irregularidades na execução de convênio firmado em 2003 entre o Fundo Nacional de Saúde e o município de Itabuna/BA, cujo objeto era a ampliação de infraestrutura e a aquisição de equipamentos e materiais permanentes para fortalecer o SUS no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Jesuíno de Souza Oliveira, ex-secretário municipal de saúde do município de Itabuna/BA, por meio do qual se insurge contra o Acórdão 8209/2020-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, dar-lhe provimento parcial e reduzir, em relação a ambos os responsáveis solidários, o débito estabelecido no subitem 9.4.1 do Acórdão 8209/2020-TCU-Primeira Câmara para R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais), calculado a partir de 9/11/2006; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis, à Procuradoria da República na Bahia e aos demais interessados.